Tribunal: TJMT
Processo: 1010450-67.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010450-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON FRANCA DE SOUZA - CPF: 054.613.921-30 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. SALDO DEVEDOR QUITADO PELO RECLAMANTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES.

INSERÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O autor logrou êxito em comprovar a falha na prestação dos serviços da empresa reclamada, que deixou de abater do seu saldo devedor os valores pagos através de boleto bancário e recebíveis e, em razão disso, gerou cobranças indevidas em seu nome, culminando na inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção de crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Uma vez demonstrada a retenção indevida de valores referentes às vendas realizadas pelo reclamante, cabível a condenação da reclamada ao ressarcimento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
, interposto pelo
Reclamante
em face da sentença que julgou
improcedentes os pedidos da inicial
, sob o fundamento de que não foi demonstrada A falha na prestação do serviço da reclamada, pois o autor permanece com saldo devedor em sua agenda de recebíveis, em razão dos valores recebidos antecipadamente e do cancelamento das vendas.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, alegando que os valores que lhe foram antecipados, foram pagos à reclamada, pleiteando a devolução do montante de
R$ 517,03 (quinhentos e dezessete reais e três centavos),
que alega terem sido retidos indevidamente e indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por inscrição indevida perante os órgãos de proteção ao crédito.

As contrarrazões apresentadas pela reclamada se referem a processo diverso - n. º 0803664-78.2019.8.12.0018 (Id. 109930497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023